Tribunal: TJBA
Processo: 0540052-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540052-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO DA ANUNCIAÇÃO DE ABREU Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, na qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, ainda, a revisão da dosimetria, sobrevindo manifestação ministerial e parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada, a idade do réu à época do fato e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, por implicar limitação temporal ao exercício do jus puniendi estatal. 4. Tendo havido sentença condenatória recorrida apenas pela defesa, a aferição da prescrição deve considerar a pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 5. A pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão enquadra-se no prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal. 6. O réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade. 7. Aplicada a redução legal, o prazo prescricional passa a ser de 2 (dois) anos. 8. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. 9. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal, por inexistir mais pretensão punitiva válida a ser apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício quando, considerada a pena aplicada e a redução prevista no art. 115 do Código Penal, o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0540052-02.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, THIAGO DA ANUNCIAÇÃO DE ABREU e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando PREJUDICADO o mérito do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator